Tribunal: TJMT
Processo: 1081095-15.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081095-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 033.775.092-08 (PARTE AUTORA), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REQUERIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
contra
sentença
que
julgou

extinta
a
ação
,
sem

resolução
do
mérito
, sob o
fundamento
de
ausência
de
comprovante
de
endereço

em

nome

próprio
. A
parte

reclamante

buscava a declaração de inexistência de débito e indenização

por

dano
moral
em

razão
de
negativação

indevida
de
seu

nome

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
,
referente

a
um
contrato
que
alega

desconhecer
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há

três

questões

em

discussão
: (
i
) saber
se
a
ausência
de
comprovante
de
endereço

em

nome

próprio
é causa de
inépcia
da
petição

inicial
e
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
; (
ii
) saber
se
a causa
está

madura
para
julgamento

imediato

pelo
tribunal; e (
iii
) saber
se
a
parte

reclamada

comprovou
a
existência
da
relação

jurídica
e do
débito
que
ensejou
a
negativação
, e se
tal

negativação

gerou

dano
moral
indenizável
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

não
é
documento

indispensável
para o
ajuizamento
da
ação
,
sendo

suficiente

a

indicação
do
endereço

na

petição

inicial
,
conforme
o art. 319,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil.

4. A causa
encontra
-se
madura
para
julgamento

imediato

pelo
tribunal,
nos

termos
do art. 1.013, § 3o, do Código de
Processo
Civil,
uma

vez
que
não

há

necessidade
de
produção
de
novas

provas
.

5.
Rejeitada
a
preliminar
de
conexão
, pois as
causas
de
pedir

são

distintas
e o
processo

apontado

como

conexo

já

foi

julgado
,
aplicando
-se a
Súmula

235 do
Superior Tribunal de Justiça.

6.
Rejeitada
a
preliminar
de
irregularidade
de
representação
,
uma

vez
que a
procuração

foi

regularmente

apresentada
e
a

identidade
de
assinaturas

não

invalida
o
documento
.

7.
Rejeitada
a
preliminar
de interesse processual, pois
a

exigência
de
exaurimento
da via
administrativa
é
medida

excepcional
e
não
se
aplica

ao

caso
,
prevalecendo
o
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição
(art. 5o,
inciso
XXXV, da
Constituição
Federal).

8. O
ônus de demonstrar a higidez do crédito e a

existência
da
relação

jurídica
que
originou
o
débito
é do
credor
,
sendo

insuficientes
para
tal

comprovação

documentos

unilaterais
,
apócrifos
e
especificamente

impugnados
pela
parte

contrária
,
sem

outras

evidências

confirmativas
.
A

ausência
de
comprovação
da
existência
da
relação

jurídica
e do
débito

torna
a
cobrança

indevida
e
caracteriza

conduta

ilícita

por

parte
da
reclamada
.

9.
Embora
a
inscrição

indevida

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito

gere

dano
moral
in
re

ipsa
, a
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça
afasta
o
dever
de
indenizar

quando

preexistente

legítima

inscrição
.
A

ausência
de
especificação
da data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
impede a
verificação
da
aplicação
da
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça,
não

sendo

possível

afirmar

a

ocorrência
de
dano
moral.

10.
Não
se
configura

litigância
de
má-fé
, pois
não

houve

dolo

ou

caráter

manifestamente

infundado

nas

alegações
da
parte

reclamante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso

parcialmente
.

Tese
de
julgamento
: 1. A
ausência
de
comprovante
de
residência

em

nome

próprio

não

constitui
causa de
inépcia
da
petição

inicial

ou
de
extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
,
desde
que
o

endereço
da
parte

esteja

devidamente

indicado
,
conforme
o art. 319,
inciso
II, do Código de
Processo
Civil. 2. A
comprovação
da
existência
e
higidez
de um
débito que fundamenta a negativação do nome do consumidor

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
é
ônus
do
credor
,
sendo

insuficientes
para
tal

fim

documentos

unilaterais
,
apócrifos
e
impugnados
,
desacompanhados
de
outras

evidências

confirmativas
. 3.
A

indenização

por

dano
moral
decorrente
de
negativação

indevida

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito

não
é
cabível

quando
o
extrato

apresentado
pela
parte

não

especifica
a data de
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
a
verificação
da
existência
de
restrições

preexistentes

legítimas
,
nos

termos
da
Súmula
385 do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos

relevantes

citados
: CPC,
arts
. 76, § 1o, I, 319, II, 320, 330, IV, 355, 370, 371, 373, I, 5o, XXXV, 55, 1.013, § 3o, I
a
IV
, e
§ 4o; CDC,
arts
. 12, § 3o, III, 14, § 3o, II; CF, art. 5o, XXXV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022; STJ, REsp 1.776.916; STJ, REsp 1.776.976; STJ, REsp 1.776.993; STJ, REsp 1.777.013; STJ, REsp 1.777.020; STJ, REsp 1.777.032; STJ, REsp 1.777.057; STJ, REsp 1.777.132; STJ, REsp 1.777.209; STJ, REsp 1.777.490; TJPR, 14a Câmara Cível, 0002375-24.2021.8.16.0193, Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA, J. 02.05.2022; STJ, REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021; STJ, CC 113.130/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010,
DJe
03/12/2010; STJ, Súmula 235; TJMT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1081095-15.2024.8.11.0001

Origem
:
8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA

Recorrido
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARCIO NOGUEIRA DE SOUZA

ajuizou

reclamação

em
face de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
.
Noticiou
que: a)
foi

surpreendida
com
uma

negativação

em

seus
dados,
realizada
a
pedido
da
parte

reclamada
; b) a
restrição
é
referente
a um
débito
no valor de R$ 476,89,
oriundo
do
contrato
no 7693329089992602 e
foi

incluída

em
6/1/2020; c)
não

firmou

nenhuma

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
; d)
tentou

solucionar
o impasse
administrativamente
,
sem

êxito
.
Requereu
a
declaração
de
inexistência
do
débito
,
além
da
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) a parte reclamante foi intimada para
emendar a inicial, no prazo de 5 dias, realizando a juntada de seu comprovante de endereço; b) a parte reclamante deixou de cumprir a determinação, tendo se mantido inerte durante o prazo que lhe foi concedido; c) a ausência de comprovante de residência em nome próprio importa na extinção do feito. Ao final, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a)
não

possui

comprovante
de
residência

em

nome

próprio
,
motivo

pelo
qual
referido

documento

não

foi

apresentado
; b)
quando
da
distribuição
da
ação
,
juntou

declaração
de
residência
,
afirmando

residir
no
endereço

declarado
; c)
não
é
requisito
legal para o
recebimento
da
inicial
que
o

comprovante
de
endereço

seja

em

nome

próprio
; d)
os

requisitos
da
petição

inicial

estão

elencados
no
rol
do art. 319 do Código de
Processo
Civil.
Requereu
a
anulação
da
sentença

prolatada

pelo

juízo
singular, com o regular
prosseguimento
da
ação
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia
da
inicial
.
Documentos

imprescindíveis
.

Nos
termos
do
artigo
320 do CPC,
a
petição

inicial

será

instruída
com
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
.

O
ajuizamento
de
ação

sem
a
juntada
de
documento

imprescindível
é causa de
indeferimento
da
inicial
(art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e
implica

na

extinção
do
processo

sem

resolução
de
mérito
.

É
importante

esclarecer
, que
os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
demanda

são

aqueles
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou

aos

pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da causa.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Os

documentos

indispensáveis
à
propositura
da
ação
(art. 283 do CPC de 1973)
ou

os

fundamentais
/
substanciais
à
defesa

devem
ser
apresentados

juntamente
com a
petição

inicial

ou

contestação
,
na
forma do art. 396 do CPC de 1973,
não
se
admitindo
,
nesse

caso
, a
juntada

tardia
,
nem

sendo
o
caso

ainda
de
documento
novo
ou

destinado
a
fazer

prova
de
fatos

ocorridos

depois
dos
articulados
,
conforme

previsto
no art. 397 do CPC de 1973. 5.
Indispensáveis
à
propositura
da
ação

ou

fundamentais
/
essenciais
à
defesa

são

os

documentos
que
dizem

respeito

às

condições
da
ação

ou
a
pressupostos

processuais
,
bem

como

os
que se
vinculam

diretamente

ao

próprio

objeto
da
demanda
(...) (STJ,
REsp
1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).

Confira
-se
também
:
REsp
1.776.916;
REsp
1.776.976;
REsp
1.776.993;
REsp
1.777.013;
REsp
1.777.020;
REsp
1.777.032;
REsp
1.777.057;
REsp
1.777.132;
REsp
1.777.209;
REsp
1.777.490.

Desse modo, o
comprovante
de
residência

em

nome
da
parte

não

pode
ser
considerado

documento

indispensável
para o
ajuizamento
da
ação
,
porquanto
,
nos

termos
do
artigo
319,
inciso
II, do CPC,é
necessário

apenas
que
a

inicial

indique
o
endereço

eletrônico
, o
domicílio
e a
residência
das partes.

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE DETERMINA APENAS
A INDICAÇÃO
DO ENDEREÇO DO DOMICÍLIO E RESIDÊNCIA DAS PARTES (CPC, ARTIGO 319, INCISO II). COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR DÚVIDA QUANTO
A REGULARIDADE
DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS
ACERCA DO
DOMICÍLIO E
RESIDÊNCIA DO
DEMANDANTE. REQUISITOS DA PETIÇÃO INICIAL DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA, COM DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJPR - 14a Câmara
Cível
- 0002375-24.2021.8.16.0193 - Colombo - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 02.05.2022)

Dessa forma,
deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição

inicial
e
extinguiu
a
ação

sem

resolução
do
mérito
sob o
fundamento
de ser
necessária
a
juntada
de
comprovante
de
endereço

em

nome
da
parte

reclamante
.

Portanto
, a
sentença

objurgada

deve
ser
anulada
.

Julgamento

antecipado
da
lide
.

Nos
termos
do
artigo
355 do Código de
Processo
Civil, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando
: (a)
não

houver

necessidade
de
produção
de
provas

em

audiência
de
instrução
;
ou
(b)
forem

aplicados

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.

Examinando

os
autos,
conclui
-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção

novas

provas
, visto que
os

fatos

controvertidos
,
atinentes
à
exigibilidade
do
débito

negativado
pela
parte

reclamada
,
podem
ser
comprovados

facilmente

por

meio
de
documentos
e a
prova

testemunhal

não
é
eficaz
para
esta

finalidade
.

Desse modo, em homenagem aos princípios da livre apreciação motivada das provas (
artigos 370 e 371 do CPC
) e
da
duração razoável do processo
(artigo 5o, inciso LXXVIII, CRFB), é desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução,
justificando
o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos.

Por
isso
, o
feito

pode
ser
julgado

antecipadamente
.

Teoria da causa
madura
.

Nos ter
mos do artigo 1.013, § 3o,
I a IV, e § 4o
do CPC,
se

“o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”
, quando,
em grau de recurso,
for

afastad
a

a
questão
que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de
primeiro
grau,
visando
proporcionar maior celeridade ao trâmite processual
.

Portanto
,
o julgamento de mérito pela segunda instância somente
está
autorizado se
a causa estiver madura, ou seja,
pront
a
para julgamento.

Nesse
sentido
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4o
, DO
CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...)
2. A
controvérsia
resume-se a
definir
se,
ao

julgar

a

apelação para afastar a prescrição do fundo de direito
, o Tribunal de
origem

poderia

apreciar
o
mérito
da
demanda
com base no art. 1.013, § 4o
, do
CPC/2015.
3. A
teoria
da causa
madura

pode
ser
aplicada

quando
o tribunal
reforma
a
sentença
que
reconhece
a
prescrição

ou
a
decadência
,
desde
que a
demanda

esteja

em

condições
de
imediato

julgamento
,
sem
a
necessidade
de
dilação

probatória
.
4. Na
hipótese
, as
provas

colhidas

nos
autos da
ação

divisão
-
todas

submetidas

ao

contraditório
e à
ampla

defesa

em

cognição

exauriente
-
são

suficientes
para
a

apreciação
dos
pedidos
de
ressarcimento
material
formulados

na

ação

indenizatória
.
5.
Recurso
especial
não

provido
.
(STJ
REsp
n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira
Turma
,
julgado

em
24/8/2021,
DJe
de 31/8/2021.)

No
caso
,
sendo

desnecessária
a
designação
de
audiência
de
instrução
,
como

já

exposto
no
tópico
do
julgamento

antecipado
da
lide
, o
mérito
da
demanda

pode
ser
examinado

por

esta

Turma

Recursal
.

Conexão
.

Conforme
preconiza
o
artigo

55 do
CPC,
há

conexão

quando
duas
ou

mais

ações

tiverem

em

comum
o
pedido

ou
causa de
pedir
,
ocasião

em
que
os

processos

poderão
ser
reunidos
para
julgamento

simultâneo
.

No
entanto
,
havendo

conexão
, o
apensamento
dos
processos

não
é
automático
e
obrigatório
, pois
necessário
o
juízo
de
conveniência
, que
deve
ser
feito
de forma
casuística
,
visando

garantir

a

economia
processual e
evitar

decisões

conflitantes
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. INCONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1.(...) 5. A
despeito
da
inexistência
de
previsão
no art. 103 do CPC,
a

identidade
de partes
constitui

elemento
de extrema
importância
, a ser
levado

em

consideração

pelo

julgador

ao

decidir
se a
conexão
é de
fato

oportuna
. O
reconhecimento de conexão entre ações que, apesar de possuírem

uma

mesma

relação

jurídica
de
direito
material,
tenham

apenas

identidade

parcial
de partes,
pode
,
conforme
o
caso
,
impor

sérios

entraves

ao
regular
desenvolvimento
dessas
ações
, inclusive
em

detrimento
dos
próprios

interessados
. Por outro
lado
, é
possível

imaginar

situações

em
que a
conexão
de
ações
com
identidade

apenas

parcial
de partes
será

benéfica
,
por

agilizar
e
baratear

a

instrução
,
bem

como

por

possibilitar
a
prolação
de
uma

única

decisão
,
válida
para
todos
. Dessa forma
,
o

juízo

quanto
à
conveniência
da
conexão

deve
ser
feito
de forma
casuística
, a
partir
das
circunstâncias

presentes

em

cada

caso
,
contemplando
inclusive
a

identidade
de partes. 6.
Conflito

não

conhecido
. (STJ CC 113.130/SP, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
24/11/2010,
DJe
03/12/2010)

Em
análise
dos
elementos

desta

ação
e do
processo

indicado

como

conexo
(1081104-74.2024.8.11.0001),
observa
-se que a causa de
pedir

não
é
comum
, visto que
naquela

ação
a
parte

reclamante

discute
a
negativação
no valor de R$ 73,31,
oriunda
do
contrato
no7693329043877804 e,
nesta

ação
, a
negativação
no valor de R$ 476,89,
decorrente
do
contrato
no 7693329089992602.

Além

disso
, o
processo
1081104-74.2024.8.11.0001
já

foi

julgado
,
razão
pela qual se
aplica

ao

caso
a
Súmula
235 do STJ:
A
conexão

não

determina
a
reunião
dos
processos
, se um deles
já

foi

julgado
.

Portanto
,
rejeito
a
preliminar
de
conexão
.

Irregularidade
de
representação
.

A

irregularidade
de
representação
processual
acarreta

a

intimação
das partes para que
sanem
o
vício
. Caso a
determinação

não

seja

cumprida
, o
processo

será

extinto

sem

resolução
de
mérito
, se a
providência

couber
à
parte

reclamante
,
ou

será

decretada
a
revelia
, se
a

incumbência
for da
parte

reclamada
,
conforme

dispõe
o
artigo
76, § 1o,
inciso
I
, do
CPC.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
Havendo

irregularidade
de
representação
das partes,
estas

devem ser intimadas para sanar o vício e não

sendo

este

sanado
, o
processo

deve
ser
extinto

sem

resolução
de
mérito

ou

reconhecida
à
revelia
, se a
providência

couber
,
respectivamente
, à
parte

reclamante

ou

reclamada
,
conforme

preconiza
o
artigo
76, § 1o,
inciso
I, do CPC. A
juntada
de
procuração
,
mesmo
que
tardia
,
supre

a

irregularidade
de
representação
. (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
publicado
no DJE 23/11/2023)

Analisando

os
autos, nota-se que
procuração

foi

regularmente

apresentada
pela
parte

reclamante
(ID 276018388/PJe2),
não

havendo

vício
de
representação
a ser
sanado
.

O
fato
de
a

assinatura da procuração ser idêntica à assinatura da declaração de hipossuficiência
,
não

torna
o
documento

inválido
.

Por
isso
, a
preliminar

deve
ser
afastada
.

Interesse processual.

Ordinariamente
, as
condições
da
ação

aferem
-se pela Teoria da
Asserção
,
segundo
a qual
a

análise
se
restringe

aos

fundamentos

expostos

na

petição

inicial
.

Todavia
,
em

situações

específicas
,
exigem
-se
requisitos

próprios
para o
preenchimento
das
condições
da
ação
.

No
caso

em

tela
, a
parte

reclamante

pleiteia
a
declaração
de
inexigibilidade
do
débito

negativado
pela
parte

reclamada
,
além
da
sua

condenação

ao

pagamento
de
indenização

por

dano
moral,
pleito
que
independe
de
prévio

requerimento

na
via
administrativa
.

Com
efeito
,
a

exigência
de
exaurimento
da
instância

administrativa
é
medida

excepcional
.
Embora

prevista

em

hipóteses

específicas
(
a

exemplo
do Tema 915,
Recurso

Repetitivo
,
REsp
1304736/RS),
não
se
aplica
à
presente

situação
, ante
a

ausência
de norma que
a

imponha
.

Deve
prevalecer
,
portanto
, a
regra

geral
do livre
acesso
à Justiça,
consagrada
no
Princípio
da
Inafastabilidade
da
Jurisdição
(art. 5o,
inciso
XXXV, da CF).

Neste
sentido
,
já
se
manifestou
a
Turma

Recursal
:

(...) 4. Interesse processual. As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
que se
falar

em

ausência
de interesse processual,
devendo
ser
observado
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
conforme

assegurado
no art. 5o,
inciso
XXXV, da CF (N.U 1002074-40.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/03/2021,
publicado
no DJE 05/03/2021). O
ajuizamento
de
ação

visando

garantir
o
direito

ao

recebimento
do
abono
de
permanência

não

exige

a

apresentação
de
prévio

requerimento

administrativo
. (...) (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
publicado
no DJE 07/06/2024)

Assim, o simples
fato
de a
parte

reclamante

não

ter

buscado
a via
administrativa

não

caracteriza

desinteresse
processual,
motivo

pelo
qual a
preliminar

deve
ser
rejeitada
.

Origem
da
dívida
.

Compete
ao

credor o ônus de demonstrar a higidez do seu

crédito
, a
fim
de
legitimar
as
medidas

adotadas
para
sua

cobrança
, inclusive
desconto
e
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. Este
entendimento

decorre
,
primeiramente
, do
fato
de se
tratar
de
elemento

constitutivo
do
direito
do
credor
(art. 373,
inciso
I
, do
CPC) e,
em

segundo

lugar
, da
impossibilidade
de se
exigir
do
devedor
a
prova
de
fato

negativo
.

A
propósito
:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida. O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa. Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

No
mesmo

sentido
, é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

termo
de
cessão
(ID 276018856/
PJe
2
).

Os

documentos

unilaterais
e
apócrifos

têm
valor
probatório

quando

houver

evidências

favoráveis

aos

fatos
que se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso).

No
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroborem

a

existência
da
relação

jurídica
, pois
não

foi

apresentado
o
contrato
que
originou
o
crédito

cedido
à
parte

reclamada
.

Ademais
,
os

documentos

foram

especificamente

impugnados
pela
parte

reclamante
,
fragilizando
o
seu
valor
probatório
.

Nesse
sentido
:

(...) 4.
Origem
da
dívida
. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
. (
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).
A

inexistência
de
prova

invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
. O
juízo
de
primeiro

grau

elucidou

bem
a
questão
: "
Conquanto

tenha
o
reclamado

alegado
que
não

praticou

ilícito

ensejador
de
reparação

por

danos

morais
e
ter

apresentado
a
cópia
do
documento

pessoal
no ID 116155834 (
páginas
17 e 18),
não

apresentou

documento
HÁBIL a
comprovar
a
contratação
dos
empréstimos

constantes

nos

extratos
de ID’S 116155838 e 116155840, quais
sejam
:
contratos

devidamente

assinados
,
biometria
facial,
dentre
outros
documentos
".
A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos
,
impugnados

especificamente
e
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
, é
insuficiente

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.
(N.U 1009474-86.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/03/2024,
publicado
no DJE 15/03/2024)

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da parte reclamante, não há como afirmar a
existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual
a
cobrança
é
indevida
e caracteriza
conduta ilícita.

Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.

Na
hipótese
de
cobrança

indevida
que
acarreta

restrição
de
crédito
, o
dano
moral é
presumido
(
in
re

ipsa
),
conforme

jurisprudência

consolidada
do Superior Tribunal de Justiça.

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
moral, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode
se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985-RS).

Nesse
sentido
,
destaca
-
se a

Súmula
385 do STJ,
bem

como

decisões

proferidas

em

sede
de
Recursos

Repetitivos
:

(...) 2. "Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano
moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ). (...) 5.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda

conforme
a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça,
afasta
-se
a

aplicação
da
Súmula
385
apenas

quando
as
inscrições

preexistentes

estão

sendo

discutidas

judicialmente
,
mediante

alegações

verossímeis
e
depósito
da eventual
parcela

incontroversa
do
débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Nesse
contexto
, para que a
inscrição

em

cadastro

restritivo
de
crédito

autorize
a
condenação

em

indenização

por

dano
moral (
in
re

ipsa
), é
necessário
que a
parte

reclamante

comprove

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível a apresentação de extrato que demonstre a negativação
,
contendo

expressamente
a data de
inclusão

nos

registros
do
órgão

mantenedor
.

Tal
informação
é fundamental para a
constituição
do
direito

alegado
, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
preexistência
de
outras

restrições

afasta
a
presunção
de
dano
moral.

No
caso
dos autos,
verifica
-se que a
parte

reclamante

apresentou

extrato
de
negativação

em
que
consta

apenas

a

expressão
"
ocorrência
" (ID 276018391/PJe2),
sem

especificar
a data da
inclusão
do
restritivo
, o que
impossibilita

a

aferição
da
aplicação
,
ou

não
, do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

Cumpre

esclarecer
que a
menção
à
expressão
"
ocorrência
" no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
,
sem
a
devida

especificação
da
efetiva
data de
inclusão
da
negativação
do
débito
, leva a
presumir
que se
refere
à "data de
vencimento
da
dívida
".

Dessa forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-
se as

regras
de
hermenêutica
,
segundo
as quais,
nessas

hipóteses
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Dano moral.
Restritivo
de
crédito
.
A

inscrição

ou

manutenção

indevida

em

cadastro

restritivo
de
crédito

gera

dano
moral in
re

ipsa
.
Precedentes
do STJ. Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe
o
ônus
da
prova
, o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde

conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim
a
verificação

acerca
da
aplicação

ou

não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extrato

não

contém

esta

informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024)

Portanto
,
diante
da
ausência
da data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não
é
possível

afirmar

a

ocorrência
de
dano
moral.

Litigância
de
má-fé
.

A
litigância
de
má-fé

configura
-se pela
prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo

80 do
CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1. Segundo a
reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de Justiça, a

mera

utilização
de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado
o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o normal

trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
caso

concreto
. 2.

Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
,
o
caráter

manifestamente

infundado
das
alegações
da
parte

reclamante

ou
o
seu

dolo

em

obstar
o normal
trâmite
do
processo
,
notadamente

porque

não

foi

comprovada
a
legitimidade
da
cobrança

realizada
pela
parte

reclamada
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
cassar
a
sentença

objurgada
e
julgar

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para:

a)

declar
ar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos (R$ 476,89
contrato
no 7693329089992602
);

b)
determinar

que a
parte

reclamada

exclua
, no
prazo

máximo
de 48 (
quarenta
e
oito
) horas, o
nome
da
parte

reclamante
dos
cadastros
de
restrição

ao

crédito
, no
tocante

ao

débito

discutido

nestes
autos, sob
pena
de
multa

fixa
no
importe
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025